Tribunal: TJDFT
Processo: 0739774-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739774-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação de tutela postulada. Em suas razões, a agravante sustenta que exsurge ao aprovado, ainda que em cadastro reserva, o direito subjetivo à nomeação quando comprovada a existência de vagas e a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. Afirma que a agravada, ao invés de realizar a convocação dos aprovados para o cargo de técnico em fiscalização, optou por ampliar as atribuições do Auxiliar de Fiscalização para abarcar também as funções do cargo de Técnico em Fiscalização. Alega que vários empregados ocupantes do cargo de Auxiliar de Fiscalização ingressaram judicialmente visando ao recebimento de diferenças salariais por desvio de função, eis que estavam exercendo as funções do cargo de Técnico em Fiscalização. Aduz que o perigo de dano decorre da possibilidade de transcorrer o prazo de validade do concurso, bem como do caráter alimentar da remuneração que será obtida com sua nomeação, da qual a agravante depende para prover sua própria subsistência. Sustenta que a nomeação precária da agravante não acarretará prejuízos à Administração, pois, em contrapartida à remuneração percebida, haveria a prestação de serviços e, em caso de os pedidos serem julgados improcedentes, a Administração poderá exonerá-la. Afirma que a probabilidade do direito emerge da preterição sofrida, que lhe confere o direito subjetivo à nomeação. Liminarmente, requer sua nomeação e posse no cargo de Técnico em Fiscalização, no prazo de dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que se refere ao perigo de dano, destaque-se que da situação relatada não é possível extrair situação de urgência que justifique a antecipação da tutela que, à toda evidência, poderá ser concedida pelo magistrado a quo quando da prolação da sentença. Com relação à probabilidade do direito, em uma primeira análise, não restou configurada a alegada preterição da agravante. In casu, mostra-se necessária, por meio do contraditório e da ampla defesa, a elucidação de todas as circunstâncias que envolveram a ausência de nomeação da recorrente para desvendar a existência de eventual preterição irregular. Além disso, verifica-se o risco de dano reverso, eis que a contratação da agravante acarretará diversos reflexos administrativos e financeiros para a Administração Pública, dentre os quais o pagamento de salários em razão do efeito exercício do emprego, os quais, em razão de sua natureza alimentar, são irrepetíveis. Desse modo, não havendo demonstração concreta acerca da preterição na nomeação, não há como obrigar a Administração Pública, em sede de tutela de urgência, a nomear candidata aprovado fora do número de vagas. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 12:12:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator